Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-31
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de representação da autoridade policial pela prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, com fundamento nos arts. 13, IV, e 312 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.



    Sustenta a Polícia Federal, inicialmente, que conduz investigação sobre fatos praticados por IVAN REJANE FONTE BOA PINTO em razão da utilização de redes sociais e aplicativos de mensagem com o fim de “tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais” (art. 359-L do Código Penal), notadamente o Poder Judiciário, mediante diversos ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A autoridade policial ressalta, ainda, que o investigado busca arregimentar apoiadores e estimula a adesão de pessoas à sua conduta, com a finalidade de constranger, pela grave ameaça e/ou violência efetiva, Ministros da SUPREMA CORTE e personalidades de partidos políticos situados à esquerda do espectro ideológico, fatos que configuram, em tese, o delito do art. 288 do Código Penal (“Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”).



    A representação policial indica, então, que a perícia do material apreendido em posse de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO (1 celular e 1 notebook), embora ainda não finalizada, “identificou várias trocas de mensagens relacionadas ao objeto da presente investigação”, tendo o representado criado “pelo menos 9 (nove) listas de distribuição no aplicativo WhatsApp”. Quanto ao ponto, defende a Polícia Federal que “ao criar tal procedimento de divulgação, o investigado teve a intenção de potencializar o compartilhamento dos vídeos, imagens e textos produzidos, na maioria das vezes, com conteúdo criminoso, proferindo ofensas, intimidações, ameaças e imputando fatos criminoso a ministros do STF e integrantes de partidos políticos à esquerda do espectro ideológico”.



    A Polícia Federal, demonstrando os fatos por meio de transcrições exemplificativas, aponta diversos vídeos elaborados e divulgados pelo investigado e que demonstram “que IVAN REJANE tem como um dos instrumentos a utilização da violência para atingir seu intento criminoso em relação a ministros do STF e políticos”.



    Em acréscimo, a autoridade policial afirma que também ficou demonstrada a adesão de diversos seguidores ao intento violento em relação aos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, havendo elementos de prova que indicam que “diversos usuários de redes sociais obtêm nelas o contato de IVAN e passam a manifestar admiração e apoio às suas ideias, dando eco às falas ofensivas do investigado, seja com palavras de apoio e incentivo ou, até mesmo, o oferecimento de vantagens ao investigado”. 



    Segue a Polícia Federal destacando que o investigado, ainda que em contexto íntimo, não ligado à atuação em redes sociais, demonstra dolo “no sentido de continuar a prática delitiva e principalmente atuar de forma violenta contra seus alvos (ministros do STF e políticos ligados à esquerda ideológica)”, pois, em conversas com seus pais, indica não se arrepender de sua conduta criminosa, reafirmando, inclusive, a natureza violenta de suas condutas, conforme se depreende da seguinte mensagem:



    “(...) estamos em guerra. E guerra não se vence sem armas”. 



    Assim, “comprovada a materialidade do crime e havendo informações aptas a apontar IVAN REJANE como autor do fato (fumus comissi delicti), bem como demonstrado risco à ordem pública e o perigo de ineficácia da resposta estatal em caso de sua soltura (periculum libertatis), diante do prosseguimento da prática apontada como criminosa com o mesmo modo de agir” representa a autoridade policial “pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA (art. 312 do CPP) de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, uma vez que as demais medidas cautelares não se mostrariam eficazes, neste momento, para alcançar os objetivos aqui descritos e fazer cessar sua atividade”.



    Regularmente intimada para se manifestar, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da prisão preventiva de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO e requereu a decretação de sua prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    A Polícia Federal, inicialmente, representou pela decretação da prisão temporária do investigado, ressaltando, naquele momento, a presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos seguintes termos:



    “Conforme demonstrado nos vídeos publicados em seu canal na plataforma YouTube, IVAN REJANE articula de forma concreta a reunião de pessoas para que, por meio de grave ameaça e violência, mediante inclusive a “luta armada”, cacem os ministros do Supremo Tribunal Federal, para destituí-los de suas funções judicantes pelos simples fato de, no entender do investigado, atuarem contrário ao seu posicionamento político-ideológico, visando com isso, tentar restringir o exercício do Poder Judiciário. Tais condutas, conforme exposto, têm o potencial de agravar o quadro de polarização em que se encontra o país em período pré-eleitoral e culminar por promover a adesão de pessoas às condutas violentas propostas. Os vídeos apresentados foram publicados no início do mês de julho de 2022, há mais de 11 dias. Somente um dos vídeos teve mais de vinte e oito mil visualizações. Tais elementos revelam o perigo concreto da conduta perpetrada pelo investigado”. 



    Na decisão que decretou a prisão temporária, ficou consignada a pertinência da medida, de modo a garantir a prova que deverá ser obtida em colheita de elementos de prova e com o objetivo de elucidar as infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda sua extensão, nos seguintes termos:



    “Efetivamente, os fatos narrados condizem com os elementos probatórios colhidos no âmbito dos Inqs 4.781/DF (fake news)e 4.828/DF (atos antidemocráticos), bem como se assemelham ao modus operandi que resultou na instauração do Inq. 4.874/DF.



    Esses elementos demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil.



    Essa organização criminosa, ostensivamente, atenta contra a Democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário e em especial contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pleiteando a cassação de seus membros e o próprio fechamento da Corte Máxima do País, com o retorno da Ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República”.



    Destaca-se, ainda, que, em decisão de 25/7/2022, foi prorrogada a prisão temporária do investigado, pois (a) o investigado, no dia de sua prisão, publicou novo vídeo no YouTube, intitulado “PRENDE ELE! A esquerda pira e se desespera diante dos fatos... o Brasil acordou! Chora tchutchuca....”, reiterando as ameaças à segurança e a honorabilidade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e de seus Ministros; (b) no referido vídeo, houve referência expressa ao art. 142 da Constituição Federal e à possibilidade de rompimento institucional do Estado Democrático de Direito, também se vislumbrando como possível a configuração do delito de incitação ao crime, previsto no art. 286, parágrafo único, do Código Penal (Incorre na mesma pena quem incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas, ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade); e (c) ficou demonstrada a pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão; bem como analise se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidades de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação.



    Em acréscimo, nesta nova representação da autoridade policial, constam importantes elementos de prova colhidos com o início da perícia do material apreendido em posse do investigado, no sentido de que os seus ataques ao Estado Democrático de Direito e ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL estavam, até o momento de sua prisão, sendo amplamente divulgados, mediante criação de diversas listas de transmissão.



    Quanto ao ponto, a Polícia Federal apontou a transcrição de alguns dos vídeos divulgados, do seguinte teor:



    "Eu realmente considero o presidente BOLSONARO é um grande estadista! É o cara que joga dentro das quatro linhas da Constituição brasileira e que em nenhum momento quis valer do seu poder pra combater os seus inimigos! E olha que eles são criminosos e vagabundos! O STF faz política e tenta de todas as formas desestabilizar o governo! Se eu fosse o presidente da República esses juízes togados safados já teriam sido destituídos e estariam todos numa cela fedorenta! O STF só tem bandido, picareta, corrupto! Se eu fosse o presidente da República o Seu LULA molusco estaria dentro da jaula porque eu não permitiria de jeito nenhum, de jeito maneira e nem fudeno um corrupto condenado e julgado em várias instâncias do jurídico brasileiro pudesse sequer concorrer às eleições! Nós temos que ser mais sérios nesse país. O presidente BOLSONARO precisa da população do la...”



    “O jornalista ALLAN SANTOS, que está nos Estados Unidos sendo perseguido pelo ALEXANDRE DE MORAES, aquele careca safado, o GILMAR MENDES, aquele ministro togado que parece um sapo, um sapo mesmo, tem uma igreja em João Pinheiro! Ele é que é o responsável no CNPJ por uma igreja evangélica. Além de togado, ministro do STF corrupto e vagabundo, o pilantra também é pastor! E a igreja fatura entre duzentos e quarenta mil e três milhões de reais por mês! É isso mesmo, no mínimo duzentos e quarenta mil, no máximo três milhões. É lavagem de dinheiro, né, galera! Não é possível que o brasileiro vai continuar vendo essas coisas enquanto esse porco, que parece um sapo, continua torrando dinheiro em Portugal com vinhos caros! Vai tomar no cu, GILMAR!".



    “Eu vi as declarações do presidente BOLSONARO dizendo que dispensa o apoio daqueles que agem com violência contra os seus opositores. Eu discordo veementemente! Nós estamos em guerra, presidente! Em guerra contra vagabundos e criminosos que escravizam nossos jovens, que são mandantes de assassinatos de pessoas que querem delatar os esquemas de corrupção. Aqueles que praticam a violência a céu aberto, que invadem igrejas, aqueles que partem pra cima dos nossos jovens, dos nossos filhos. Aqueles que andam com segurança armada literalmente agridem qualquer um que fale alguma coisa contra eles. Eu não subo a favela pra combater o tráfico com uma bíblia na mão! Eu subo com uma pistola 9 milímetros e um fuzil de assalto. Chega de conversa fiada! Na guerra vão morrer pessoas de ambos os lados! Temos que lembrar que a democracia e as nossas famílias estão em jogo! Eu não sou a favor da violência, mas se algum petista, psolista, esquerdista mexer com a minha família pode preparar! Cê vai encontrar o Fidel...”



    Além disso, a Polícia Federal destacou o fato de que diversos usuários dos aplicativos de mensagem, ao receberem o conteúdo ilícito divulgado pelo investigado, “passam a manifestar admiração e apoio às suas ideias, dando eco às falas ofensivas do investigado, seja com palavras de apoio e incentivo ou, até mesmo, o oferecimento de vantagens ao investigado”.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Na presente hipótese, patente a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 359-L (Abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal. 



    Nesse sentido, assim ressaltou a autoridade policial:



    “A reiteração da prática criminosa, reproduzindo o mesmo modo de agir, com a mesma agressividade e ímpeto, são coerentes com o que foi obtido durante o estudo do material obtido na busca e apreensão. A Informação de Polícia Judiciária 056/2022 aponta a existência de mensagens que reforçam a atuação de IVAN REJANE no intuito de angariar seguidores que se associam aos seus ideais criminosos para tentar, de forma concreta, mediante violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo que Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL exerçam de forma livre suas atividades judicantes. Nesse sentido, os tipos penais merecem ser analisados conforme a nova metodologia criminosa empregada, que se utiliza das redes sociais como instrumento amplificador de suas condutas, com capacidade de atingir um número expressivo de pessoas, que aderem a ideia criminosa e com isso, potencializa-se a capacidade de dano aos bens jurídicos tutelados pela norma penal (no caso, o Estado Democrático de Direito por meio do livre exercício do Poder Judiciário).



    O risco da soltura imediata de referido cidadão não pode ser avaliado de maneira isolada. É fato público e notório que a prática criminosa ora investigada está inserida em um contexto mais abrangente de acirramento dos ânimos, do estímulo ao enfrentamento a oponentes políticos e de tentativas de enfraquecimento do Poder Judiciário, o qual inclusive é incumbido da realização do pleito eleitoral que se avizinha. Esse ambiente de incentivo à desobediência civil, à caça de ‘inimigos’, à camuflagem do discurso de ódio sob o manto da liberdade de expressão é, ao mesmo tempo, causa e efeito desse tipo de crime que tem se tornado tão frequente nos meses recentes.



    Ao conclamar seguidores a agir violentamente, IVAN REJANE adere a um projeto de enfraquecimento das bases do Estado Democrático de Direito que tem sido intensificado nas mídias de comunicação (inclusive com emprego de notícias falsas e incitação ao crime), ao mesmo tempo em que ele próprio abre canais de adesão de outras pessoas que concordam com a ideia de migrar as proposições ali lançadas para o campo das ações. É de se esperar o impacto que a liberação de IVAN REJANE terá na ordem pública, tanto pelo potencial prosseguimento na prática delitiva (como já demonstrado), quanto pela recepção de uma mensagem equivocada de que as condutas praticadas por IVAN REJANE são toleradas pelo Estado.



    Esse quadro demonstra o risco à ordem pública e à própria apuração pela demonstração de ineficácia da atuação do sistema de justiça criminal em promover a interrupção e a completa elucidação de fatos sabidamente graves, estimuladores da prática de outros crimes, agravada pela plausibilidade de prosseguimento da conduta por citado cidadão, a exemplo do que ocorreu no dia de sua prisão.



    Efetivamente, os elementos de prova colhidos através da perícia dos bens eletrônicos apreendidos indicam que o investigado, por meio de aplicativos de mensagens, arrecada o apoio de diversas pessoas para a efetivação de seu projeto de ataque às instituições democráticas, notadamente o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em datas que se aproximam (manifestações em agosto e em setembro de 2022). 



    Não bastasse isso, no estado atual da perícia, ainda não finalizada, já é possível verificar, em certo grau, a extensão da divulgação do conteúdo criminoso objeto de investigação nestes autos, tendo o investigado criado diversas listas de transmissão de mensagens (nove) e se vangloriado do tamanho de seu canal na rede Kwai (mais de 94 mil seguidores). 



    A Polícia Federal, nesse contexto, indicou a efetiva cooptação de terceiros para atos violentos contra o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos seguintes termos:



    O interlocutor de identificado como MAGAIVER DIRETA SAMPA” em conversa no aplicativo WhatsApp diz que segue IVAN no KWAI e que curte muito os vídeos dele. MAGAIVER diz: “Vejo que você é um Patriota igual a mim, que tem nojo do Lixo Comunista da Esquerda. Precisamos unir a Direita e dar basta!” e diz para IVAN que “Semana que vem vai começar a estourar as “bombas” no DF... Fica ligado”. Em outra mensagem, demonstrando seu alcance nas redes sociais, IVAN REJANE afirma que possui mais de noventa e quatro mil seguidores na plataforma KWAI. 



    A manutenção da restrição da liberdade do investigado, com a decretação da prisão preventiva, é a única medida capaz de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, especialmente com o prosseguimento da perícia técnica, capaz de apontar com maior precisão a extensão e níveis de atividade da associação criminosa que se investiga, inclusive no que diz respeito à concretização de ataques ao Estado Democrático de Direito.



    Por outro lado, é importante ressaltar que, somente com a restrição de liberdade foi possível interromper a prática criminosa, pois o investigado, no mesmo dia de sua prisão, divulgou vídeo com novos ataques ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no qual debochou da possibilidade de ser preso.



    Além disso, ainda que tenha sido determinado o bloqueio de suas redes sociais, a representação policial indica que a atividade da organização criminosa ocorre, predominantemente, por meio de aplicativos de mensagem, tais como WhatsApp e Telegram, de difícil fiscalização e cujos bloqueios, mediante medidas cautelares diversas, não seriam suficientes para garantir a interrupção da divulgação das mensagens criminosas.



    A prisão preventiva se trata, portanto, de medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública com a cessação da prática criminosa reiterada, havendo, neste caso, fortes indícios de que o investigado integra associação criminosa (HC 157.972 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 191.068 AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 8/4/2021; HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO (CPF 032.854.756-50).



    Expeça-se mandado de prisão preventiva.



    Comunique-se ao Diretor do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, em Contagem/MG.



    Ciência IMEDIATA à Procuradoria-Geral da República. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente